Tribunal: TJBA
Processo: 8022584-02.2026.8.05.0000
Classe: Desaforamento de Julgamento
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO n.
8022584-02.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REQUERIDO: JOAO CLEISON MOTA CARVALHO

Advogado(s)
:
LAERTE GALDINO PEDREIRA RIBEIRO, REINALDO DA CRUZ DE SANTANA JUNIOR

DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, POR INTERMÉDIO DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA INTEGRANTES DO GAECO – GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 427 DO CPP. DECISÃO DE PRONÚNCIA PRECLUSA. ACUSADO APONTADO COMO LIDERANÇA REGIONAL DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ELEMENTOS INFORMATIVOS INDICANDO PERICULOSIDADE CONCRETA, INFLUÊNCIA SOCIAL, DOMÍNIO TERRITORIAL E POTENCIAL INTIMIDAÇÃO INDIRETA DE JURADOS E TESTEMUNHAS. MANIFESTAÇÃO CONCORDANTE DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRESERVAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA. TEMOR SOCIAL E "LEI DO SILÊNCIO" NA COMARCA DE ORIGEM. DEFESA QUE ALEGA AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA E OFENSA AO JUIZ NATURAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA AFASTAR O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO. MEDIDA EXCEPCIONAL, MAS ADEQUADA AO CASO CONCRETO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA PROCEDÊNCIA. DESAFORAMENTO DEFERIDO PARA A COMARCA DE SALVADOR/BA, POR SE MOSTRAR MAIS APROPRIADO À PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA E DA IMPARCIALIDADE DO JULGAMENTO POPULAR.

I. CASO EM EXAME

Pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face de JOÃO CLEISON MOTA CARVALHO, pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e VI, do Código Penal, nos autos da Ação Penal nº 8001267-61.2021.8.05.0213, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal/BA. O requerente sustenta que o acusado é apontado como liderança regional da facção criminosa “Bonde do Maluco” (BDM), ligada ao PCC, circunstância que, aliada à repercussão social do caso, ao histórico criminal, à evasão prisional e ao alegado domínio territorial da organização criminosa, comprometeria a imparcialidade dos jurados e a regularidade do julgamento popular, requerendo o deslocamento da sessão do Tribunal do Júri para a Comarca de Salvador/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores do desaforamento previstos no art. 427 do Código de Processo Penal, diante da alegada influência social e periculosidade concreta do acusado; e (ii) estabelecer se o deslocamento do julgamento para a Comarca de Salvador/BA observa os critérios de proporcionalidade, segurança e preservação da imparcialidade do Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O desaforamento constitui medida excepcional destinada à preservação da imparcialidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, da ordem pública e da segurança dos sujeitos processuais, sem afronta ao princípio do juiz natural, nos termos do art. 427 do CPP.

O conjunto probatório evidencia elementos concretos indicativos de risco à liberdade de convicção dos jurados, diante da suposta posição de liderança do acusado em organização criminosa com atuação regional, do histórico de evasão prisional, da recaptura mediante operação policial de grande porte e da existência de múltiplos processos criminais relacionados a delitos graves.

A inclusão do acusado no denominado “Baralho do Crime” da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, embora insuficiente isoladamente para justificar a medida, reforça o quadro de notoriedade criminosa e periculosidade concreta extraído do contexto probatório dos autos.

Em comarcas de pequeno porte, a proximidade social entre acusado, jurados e comunidade potencializa o risco de influência indireta, temor difuso e pressão psicológica sobre os julgadores leigos, especialmente em crimes atribuídos a integrantes de facções criminosas.

As informações prestadas pelo magistrado de origem possuem especial relevância por decorrerem da percepção direta da realidade local, confirmando ambiente de apreensão social e risco concreto de comprometimento da regularidade da sessão plenária.

O art. 427 do CPP não exige prova de ameaça direta ou ostensiva a jurados ou testemunhas, sendo suficiente a existência de dúvida fundada acerca da imparcialidade do Conselho de Sentença ou risco à ordem pública.

A alegação defensiva de afronta ao princípio do juiz natural não prospera, pois o desaforamento regularmente fundamentado constitui instrumento legítimo de garantia da imparcialidade do julgamento e da independência decisória dos jurados.

A escolha da Comarca de Salvador/BA revela-se adequada e proporcional em razão da maior estrutura institucional, melhores condições de segurança pública e maior distanciamento social em relação ao núcleo de influência atribuído ao acusado, circunstâncias aptas a assegurar maior serenidade ao julgamento.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia admite o desaforamento em hipóteses envolvendo integrantes de facções criminosas, especialmente em comarcas interioranas de reduzida dimensão social, quando evidenciado risco à imparcialidade do Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido de desaforamento deferido.

Tese de julgamento:

O desaforamento previsto no art. 427 do CPP constitui medida excepcional destinada à preservação da imparcialidade do Tribunal do Júri, da ordem pública e da segurança dos sujeitos processuais.

A existência de elementos concretos indicativos de liderança do acusado em organização criminosa e de temor social difuso autoriza o desaforamento, ainda que inexistam ameaças diretas e individualizadas contra jurados ou testemunhas.

Em comarcas de pequeno porte, a influência regional atribuída ao acusado e a proximidade social entre os atores locais podem comprometer a liberdade psicológica do Conselho de Sentença.

As informações prestadas pelo magistrado de origem possuem especial relevância na aferição da necessidade de desaforamento.

A escolha da Comarca de Salvador/BA mostra-se proporcional e adequada quando evidenciada maior capacidade institucional de assegurar segurança, neutralidade e independência do julgamento popular.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 427. CP, art. 121, § 2º, incisos I, III e VI.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Desaforamento de Julgamento nº 8032340-45.2020.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma, publ. 22.10.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Pedido de Desaforamento nº
8022584-02.2026.8.05.0000
, tendo como Requerente o Ministério Público do Estado da Bahia e, como Requerido, João Cleison Mota Carvalho.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DEFERIR O PEDIDO DE DESAFORAMENTO
, nos termos do voto do Relator.